Tribunal: STF
Processo: HC 157075
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-19
Data de publicação: 2019-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – DROGA – QUANTIDADE. A existência de flagrante na prática delitiva, sendo apreendida substancial quantidade de droga, justifica, sinalizada a periculosidade do agente, a prisão preventiva.